Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737672-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF Embargado: Serviço de Limpeza Urbana – SLU D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF (Id. 76390661) contra a decisão (Id. 76007513) proferida por este Relator, no agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU, por meio da qual foi determinada a suspensão da marcha processual. Na ocasião, foi reconhecida a necessidade de suspensão da marcha processual na pendência do trânsito em julgado do acórdão que promoveu o julgamento do tema no 21 do IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão na decisão embargada em relação à distinção entre a hipótese do IRDR no 21 e o caso em deslinde, pois as sentenças que constituíram os créditos perseguidos são distintas e resultantes de processos coletivos diferentes. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante verbera que o acórdão foi omisso por ter desconsiderado a existência de distinção entre sua hipótese e a afetada a julgamento no tema no 21 do IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça. Alega, portanto, que a suspensão da marcha processual, com fundamento na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Sodalício, não deve ser mantida. Assiste razão ao embargante. Com efeito, afigura-se perceptível que a aplicação das teses orientadoras do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é limitada aos requerimentos de cumprimento de sentença relativos à ação coletiva no 32.159/97. A fase de cumprimento de sentença em curso nos autos de origem, no entanto, refere-se ao provimento jurisdicional proferido nos autos do mandado de segurança coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, indubitavelmente distinto dos autos que veicularam a demanda coletiva (no 32.159/1997). Assim, a omissão indicada deve ser suprida para explicitar que as teses orientadoras do IRDR no 21 e a determinação de suspensão da marcha processual dos processos que se amoldam à hipótese tratada no aludido incidente não se aplicam ao caso em deslinde. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes para, ao reformar a decisão referida no Id. 76007513, fl. 17, indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravante, determinando a retomada da marcha processual na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Em seguida, retornem os autos à conclusão para o exame do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator